Tribunal: TJSP
Processo: 1004881-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HONORÁRIOS. COBRANÇA. Caracterizada a deserção pela não comprovação do recolhimento do preparo do recurso, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária devida pelo apelante em mais 1% do valor em relação ao qual sucumbiu (art. 85, § 11, do CPC).